Tribunal: TJSP
Processo: 1027303-39.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia das razões recursais. Ausência de impugnação específica. Inocorrência. Ainda que indiretamente, as razões de apelação impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Veículo financiado. Alegação de supervalorização de bem. Negociação do preço do veículo que

Ementa:

Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia das razões recursais. Ausência de impugnação específica. Inocorrência. Ainda que indiretamente, as razões de apelação impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Veículo financiado. Alegação de supervalorização de bem. Negociação do preço do veículo que ocorreu entre a parte autora e a concessionária do veículo. Tabela FIPE que constitui apenas parâmetro para avaliação e não impede a comercialização por preço maior ou menor, considerando as particularidades do automóvel.
3.1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
3.2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3.3. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.